Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O recorrente comprovou a hipossuficiência econômica alegada, pelo que se defere o benefício da justiça gratuita.
2. A falha na prestação do serviço, que permitiu a contratação mediante fraude, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do consumidor. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, de forma que competia ao recorrente o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). Não comprovada a existência de anotação restritiva, abalo ao crédito, prejuízo à imagem ou de alguma situação vexatória, o simples desconto de parcelas indevidas, como no caso, não é fato suficiente para causar ofensa ao direito da personalidade do recorrente, afastando-se a pretensão reparatória. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer pessoa. Ademais, os dissabores vivenciados pelo recorrente decorreram de fraude de terceiro, da qual a recorrida também foi vítima
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários diante da não apresentação de contrarrazões recursais. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.